Tribunal: TJSP
Processo: 1034507-30.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Pretensão da impetante ao reconhecimento de imunidade ao ITBI referente ao imóvel incorporado ao seu patrimônio, nos termos do art. 156, § 2o, inciso I, da CF e arts. 36 e 37 do CTN - Descabimento – Adquirente que tem como atividade preponderante a compra e venda de bens e aluguel de bens imóveis - Hipótese de incidência prevista no artigo 156, § 2o,

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Pretensão da impetante ao reconhecimento de imunidade ao ITBI referente ao imóvel incorporado ao seu patrimônio, nos termos do art. 156, § 2o, inciso I, da CF e arts. 36 e 37 do CTN - Descabimento – Adquirente que tem como atividade preponderante a compra e venda de bens e aluguel de bens imóveis - Hipótese de incidência prevista no artigo 156, § 2o, I, CF -Artigo 37,§ 4o, CTN não recepcionado pela Constituição Federal - Incompatibilidade material com a parte final do artigo 156, § 2o, I, CF - Código Tributário Nacional que deve ser interpretado conforme orientações previstas na Constituição Federal – Sentença mantida – Recurso desprovido.